Tribunal: TJMT
Processo: 0019349-21.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019349-21.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GEOVANE FERREIRA SODRE - CPF: 051.707.431-14 (APELANTE), ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 045.363.161-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASA COMERCIAL AGROUNIDOS (VÍTIMA), JULIE CHRISTIE CARAMALAC - CPF: 010.884.561-38 (VÍTIMA), BALDOMERO GONCALVES DA SILVA (VÍTIMA), LIVIA SOUZA DOMINGOS NASCIMENTO - CPF: 002.475.121-92 (VÍTIMA), ALFREDO TAKESAWA JUNIOR - CPF: 912.340.341-15 (VÍTIMA), GEOVANE FERREIRA SODRE - CPF: 051.707.431-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, mais 25 dias-multa, em regime fechado, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I), em concurso formal próprio (CP, art. 70), além de corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B). O crime foi praticado em 2015 por grupo armado que subtraiu bens de quatro vítimas físicas e do estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia da arma; (
ii
) estabelecer se a subtração de bens de vítimas distintas caracteriza crime único ou concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do art. 157, §2º, I, do CP pela Lei 13.654/2018 não configura abolitio criminis, mas continuidade normativa típica, permanecendo a majorante pelo uso de arma de fogo prevista no §2º-A, I, do mesmo artigo.

O princípio do
tempus
regit

actum
impõe a aplicação da lei vigente ao tempo dos fatos, sendo inaplicável a nova norma mais gravosa.

A inexistência de apreensão ou perícia da arma não impede a aplicação da majorante, desde que o uso da arma esteja comprovado por outros meios, como declarações coerentes das vítimas e confissão do réu.

A conduta única voltada à subtração de bens de vítimas distintas – físicas e jurídicas – caracteriza concurso formal próprio, por atingir patrimônios autônomos.

Os depoimentos das vítimas e a confissão do réu demonstram ação coordenada que gerou múltiplas lesões patrimoniais, afastando a tese de crime único.

A sentença aplicou corretamente a exasperação da pena pela arma de fogo e pelo concurso formal, com observância da proporcionalidade e fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação do art. 157, §2º, I, do CP pela Lei 13.654/2018 não afasta a tipicidade do uso de arma de fogo em roubo praticado antes da alteração legal.

A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para aplicação da causa de aumento de pena, desde que a ameaça armada esteja comprovada por outros meios.

A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas mediante uma só ação caracteriza concurso formal próprio, justificando o aumento de pena conforme o art. 70 do CP.

__

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 70; art. 33, §2º, a; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1962339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
03.11.2021; STJ,
AgRg
no HC 788681/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
15.12.2023; TJMT, Ap. Crim. 1001208-75.2023.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 18.12.2023.

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Apelação Criminal
interposta por
ROBERTO DA SILVA MARTINS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID nº 142438486), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), em concurso formal próprio (art. 70 do CP), e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90),
aplic
ando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
(id.
278519430
)
.

Em suas razões recursais,
a
defesa
requer o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, sob argumento de que o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal foi revogado pela Lei 13.654/2018, e que não houve apreensão ou perícia da arma. Requer ainda a desclassificação do concurso formal próprio (art. 70 do CP), para crime único, por ausência de comprovação da intenção de lesar patrimônios distintos
(id.
278519453
)
.

Em contrarrazões,
o
Ministério
r
equer o desprovimento do recurso
,
de modo que sejam refutadas as teses arguidas pela defesa
(id.
278519456
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer subscrito pel
a
Dr
a
.
Josane
Fátima De Carvalho
Guariente
, Procurador
a
de Justiça, manifestou pelo
desprovimento do recurso

(id.
284819396
)
,
conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese Ministerial:
Recurso de Apelação. Condenação pelos delitos de roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e de corrupção de menores. Irresignação defensiva: a) o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do CP), em razão da revogação deste dispositivo pela Lei 13.654/2018 e da não apreensão da arma para perícia; e b) a descaracterização do concurso formal (art. 70 do CP) para reconhecimento de crime único, por não haver comprovação da intenção deliberada de subtração de patrimônios distintos.
Do indeferimento do pedido, que visa afastar a majorante – emprego de arma de fogo
. A revogação do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, não configurou, especificamente em relação à arma de fogo, abolitio criminis, como equivocadamente sustenta a defesa, e, sim, caracterizou o fenômeno da continuidade normativa típica. No caso dos autos, o crime ocorreu em 16/06/2015, quando vigorava a redação anterior do art. 157, § 2º, I, do
CP. Portanto, é esta a norma aplicável ao caso, em observância ao princípio tempus
regit

actum
e à vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa. Por sua vez, embora a arma de fogo utilizada pelo acusado e seu comparsa não tenha sido apreendida, o seu emprego restou demonstrado nos autos a partir da palavra das vítimas, conforme jurisprudência firmada pelo STJ e por este TJ/MT. 3. No crime de roubo, praticado mediante uma só ação, contra várias vítimas, com subtração de bens pertencentes a cada uma delas, configura-se o concurso formal próprio, justificando a majoração da pena na forma do art. 70 do CP.
Da inviabilidade do pedido, que visa o reconhecimento de crime único
.
Caracterização do concurso formal. No caso, o apelante, mediante uma única conduta, praticou crimes de roubo contra quatro vítimas distintas, subtraindo bens pertencentes a cada uma delas, além do dinheiro do estabelecimento comercial, razão pela qual há de ser afastada a tese de crime único. Quanto à alegação de violação ao princípio da congruência, esta não deve prosperar, na medida em que a denúncia descreveu claramente que o apelante, mediante uma única conduta, subtraiu bens de quatro vítimas distintas. O reconhecimento do concurso formal pela juíza decorre da correta aplicação da lei penal aos fatos narrados na denúncia, não havendo que se falar em violação ao princípio acusatório.
O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso
.
”

É o relatório.

VOTO
RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A denúncia, recebida em 03/05/2022, narra os fatos nos seguintes termos: (id. 278517941):

“(...)

No dia 16/06/2015, por volta de 14h40min, no estabelecimento comercial denominado "
Agrounidos
Produtos
Agropecuários", situado na Av. Miguel Sutil, bairro
Coophamil
, nesta Capital, os denunciados GEOVANE e ROBERTO, na companhia de Gabriel de Paula (com 15 anos de idade à época - f. 50) e Diego de tal (ambos já falecidos agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante grave
ameaç
exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si: "01 (um) aparelho celular LG g3 com bateria e chip", de propriedade da vítima Julie Christie
Caramalac
; "01 (um) relógio da marca
Foccil
", de propriedade da vítima Baldomero Gonçalves da Silva; “01 Anel com pérola e 01 (um) aparelho celular iPhone 5S, de cor prata, com bateria e chip", de propriedade da vítima Lívia Souza Domingos Nascimento; "01 (um) aparelho celular Samsung S3 com

bateria e chip", de propriedade da vítima Alfredo
Takesawa
Junior; e a quantia de “R$1.545,00 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais)", de propriedade da vítima "
Agrounidos
Produtos Agropecuários".

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, GEOVANE e ROBERTO, na companhia de Gabriel de Paula e Diego de tal, adentraram a empresa "
Agrounidos
Produtos Agropecuários" e, mediante emprego de armas de fogo, renderam todos que se encontravam no local e anunciaram o roubo. Em seguida, subtraíram os objetos descritos acima e fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, com a informação de que estava ocorrendo um roubo no referido estabelecimento comercial. Enquanto se descolava até o local do crime, a Guarnição PM VTR 9460 tomou conhecimento de que 4 (quatro) indivíduos, portando armas de fogo, teriam realizado o roubo e foragido em direção ao Bairro Cidade Alta.

A PM então realizou buscas na região informada e conseguiu localizar GEOVANE, que ao avistar a PM tentou fugir, porém, foi detido. Ao ser realizada busca pessoal foi encontrado no bolso do aludido denunciado a quantia de R$ 245,00 e o aparelho celular da vítima Julie. GEOVANE foi levado ao local em que ocorreu o delito e, na ocasião, foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do roubo.

Em declaração, a vítima Julie Christie
Caramalac
(IP-fl. 10) relatou a dinâmica dos fatos, bem como reconheceu GEOVANE como sendo um dos autores do crime (IP-fl. 11).

As vítimas Baldomero (IP-fls. 12/13) e Alfredo (IP-fls. 14/15) também foram ouvidas e, na oportunidade, ambos realizaram o reconhecimento fotográfico de GEOVANE e ROBERTO como autores do crime (IP-fls. 16/20). Ademais, reconheceram a participação do menor Gabriel de Paula Bueno.

GEOVANE (IP-fls. 115/117) e ROBERTO (IP-fls. 118/122) foram interrogados e confessaram a prática do crime. Além
dissO
, ROBERTO acrescentou que "Diego de tal", o quarto autor do crime, já havia falecido. Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar FERREIRA SODRE e ROBERTO DA SILVA MARTINS GEOVANE como incurso no Art. 157,

§2°, incisos I e II, do Código Penal c\c art. 244 “B" da Lei 8069/90, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, §1°, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelas vítimas, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP.

Após o devido trâmite do feito, sobreveio a sentença que, reconhecendo a prática delitiva, condenou o apelante pela prática
dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 70 (concurso formal próprio), em concurso material com o art. 244-B da Lei nº 8.069/90
.

A controvérsia ora submetida a julgamento, gira em torno do inconformismo do apelante em dois pontos centrais:
(
a)
o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo e
,
(
b
) o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal.

In
casu
, tais
alegaç
ões
, não resiste
m
à leitura sistemática dos autos
, conforme passo a expor.

A sentença de 1º proferi grau apresenta proficiência jurídica e aderência aos elementos de convicção constantes dos autos, tanto a materialidade quanto a autoria do crime requisitos basilares, bem assim, os elementares da figura típica penal imputada cabalmente cumularam comprovadas.

A materialidade se evidencia pel
a Portaria que deu início à persecução penal (Id.
278517937
– pag. 1),
boletim de ocorrência
(Id.
278517937
– págs. 3-8)
, termo d
e reconhecimento fotográfico
(
278517937
– págs. 15-17
)
e demais documentos
encontradiços no processo digitalizado no Id.
278517937
.

Já a
autoria recai sobre o recorrente, notadamente a partir dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da
s
vítima
s
e das testemunhas
, colhidos sob o crivo do contraditóri
o,
como se infere da sentença proferida, constante no id.
278519430
, além da confissão do próprio Apelante
.

1- Do pleito de
afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo

Inicialmente, quanto ao pleito de exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo, razão não assiste à Defesa. Embora o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal tenha sido revogado pela Lei 13.654/2018, tal revogação não representa
abolitio criminis
, mas sim fenômeno de continuidade normativa típica.

A conduta de empregar arma de fogo no crime de roubo permaneceu tipificada, agora no §2º-A, I, do mesmo artigo, com previsão de exasperação mais gravosa. Assim,
em conformidade com o exposto pelo Parecer Ministerial,
por aplicação do princípio do
tempus
regit

actum
, deve incidir a norma vigente à época do fato, ou seja, o art. 157, §2º, I, do CP, que era mais benéfico.

No tocante à alegação de que não houve apreensão ou perícia na arma, tampouco tal ausência retira a eficácia probatória do seu emprego, desde que devidamente demonstrado por outros meios. E, de fato, os elementos dos autos comprovam que a grave ameaça foi exercida com arma de fogo.

A vítima Alfredo
Takesawa
Junior declarou que o autor do roubo que ficou em sua frente mostrou-lhe uma arma e exigiu a entrega de seus pertences. Baldomero Gonçalves da Silva corroborou, afirmando que os assaltantes levantaram as camisas para evidenciar que estavam armados, ainda que não soubesse precisar a autenticidade das armas. Tais declarações são firmes, coerentes, e prestadas sob o crivo do contraditório, ratificando os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Não bastasse,
o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confirmou sua participação no delito, tendo admitido que integrava o grupo e que foi utilizado ao menos um simulacro de arma de fogo
. Tal versão, contudo, encontra-se isolada e dissociada da narrativa uníssona das vítimas, que perceberam ameaças reais, próprias da intimidação inerente ao uso de arma de fogo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1962339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
03/11/2021)
, assim como em tantos outros julgados, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA
TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no
roubo .
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.
(...)
4 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 788681 SP 2022/0383894-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
– Destacamos.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...)
2. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §
2 .º
-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço, em que a vítima foi categórica em afirmar o emprego de armamento para subjugá-la e o próprio réu admitiu em juízo que o empunhava. 3. Nos termos do
art
.
33, § 2º, a e § 3º, do CP, a fixação da reprimenda em patamar que supera 08 (oito) anos de reclusão, aliada à avaliação negativa de duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justifica a imposição do regime inicial fechado. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001208-75 .2023.8.11.0046, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023)

2- Do pleito de

desclassificação do concurso formal próprio (art. 70 do CP), para crime único.

Quanto ao segundo ponto recursal, que busca o reconhecimento de crime único em detrimento do concurso formal, igualmente não merece acolhida. A prática de roubo mediante única ação contra vítimas distintas, com a subtração de bens próprios de cada uma delas e do estabelecimento comercial, caracteriza, inequivocamente, o concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP).

Ainda que a conduta tenha sido unitária no tempo e espaço, o resultado jurídico-penal se desdobra em múltiplas lesões a patrimônios autônomos, o que torna irrefutável a pluralidade de crimes. Assim, correta a aplicação da exasperação da pena com base no referido dispositivo.

O crime ocorreu no interior do estabelecimento comercial "
Agrounidos
Produtos Agropecuários"
.
Conforme restou amplamente provado nos autos, os acusados GEOVANE FERREIRA SODRÉ e
ROBERTO DA SILVA MARTINS
, acompanhados de dois adolescentes
(esses já falecidos)
, dividiram tarefas no ambiente interno da loja, abordando simultaneamente os clientes e funcionários que lá se encontravam.

A vítima Alfredo
Takesawa
Junior, em seu depoimento judicial, foi
incisivo
ao declarar que os agentes, ao ingressarem no local, posicionaram-se de maneira coordenada: um dirigiu-se diretamente ao caixa, outro abordou seu sócio, Sr. Baldomero, enquanto um terceiro ficou frente a frente consigo.

Alfredo relatou que o assaltante à sua frente estava de camisa preta e exibiu uma arma de fogo, levando-o a entregar seu aparelho celular (Samsung S3). Ele destacou que os demais autores também pareciam armados, embora nem todos tenham exibido as armas ostensivamente.

O ofendido Baldomero Gonçalves da Silva, por sua vez, narrou que um dos indivíduos de camisa listrada foi ao caixa e subtraiu a quantia de R$ 1.545,00, valor pertencente ao caixa da loja. Este mesmo indivíduo, após a subtração do numerário, retornou e tomou seu relógio pessoal (marca
Foccil
). Baldomero afirmou que os assaltantes exibiam armas por baixo das roupas e que, embora não tenha visto disparos ou agressões físicas, havia ameaças diretas, com evidente intenção intimidatória. Confirmou ainda que seu bem não foi recuperado, tampouco o valor do caixa da empresa.

Os depoimentos convergem ainda com a narrativa fática descrita na denúncia e corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente o interrogatório judicial do próprio apelante,
ROBERTO DA SILVA MARTINS
, o qual confessou sua participação no delito, tendo afirmado: “
Sim, participei do
crime; estive na loja com Geovane e os dois meninos (...); subtraímos os objetos e fugimos a pé; as vítimas me reconheceram.
”

Esses relatos demonstram com exatidão que houve uma ação unificada dos agentes, mas dirigida a lesionar patrimônios juridicamente distintos e independentes, o que caracteriza, em sua essência, o concurso formal próprio de crimes, tal como previsto no caput do art. 70 do Código Penal:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a pena mais grave, ou, se iguais, somente uma, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”

Frise-se que o concurso formal ocorre quando o agente, com uma única ação, comete dois ou mais crimes em face de vítimas diversas (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 547), ao passo que o crime único se caracteriza quando
“há identidade de contexto fático e quando o delito é cometido contra a mesma vítima”
(STJ, HC nº 338532/SC – Relator:
Nefi
Cordeiro – 27.9.2016).

Tratando-se da subtração de bens da pessoa jurídica [
valor aproximado de
R$
1.545,00

(
um mil, quinhentos e quarenta e cinco

reais
)
em dinheiro do estabelecimento comercial,
] e de pessoas físicas [
3 aparelhos de celular de vítimas distintas mais, relógio e um anel
], o c. STJ reconhece a caracterização do concurso formal por entender que
“há pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da [...] pessoa jurídica”
(STJ,
AgRg
no HC n. 443.242/MG – Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 23.6.2020).

No mesmo sentido:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica
, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.
(...)
.
5 .
Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1992665 SP
2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)

Não destoa o entendimento
deste e. Tribunal
, a saber
:

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo
majorado .
Concurso formal. Subtração de bens de pessoa jurídica e pessoa física. Patrimônios distintos. Impossibilidade de reconhecimento de crime
único .
Recurso desprovido. I. Caso em
exame Apelação
criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o afastamento do concurso formal.
II .
Questão em discussão O reconhecimento de crime único da subtração de bens da pessoa jurídica e pessoa física. III. Razões de decidir
A subtração de bens pertencentes à pessoa jurídica e ao seu
sócio-proprietário
, no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, por se tratar de patrimônios distintos
.
IV .
Dispositivo Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00294187820178110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024)
– Destacamos.

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes
, ainda que um dos ofendidos seja pessoa uma pessoa jurídica.”
(AP nº 1005115-70.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 9.2.2024)
– Destacamos.

Resta, pois, cabalmente afastada a tese recursal de que se estaria diante de crime único. A pluralidade de vítimas e a multiplicidade de bens subtraídos — alguns de natureza estritamente pessoal e outros de titularidade do estabelecimento comercial — revelam a existência de quatro fatos criminosos autônomos, unidos apenas pela unicidade da ação e unidade de desígnios, o que demanda a aplicação da regra do concurso formal, com exasperação da pena na forma legal.

A sentença, ao reconhecer a figura do concurso formal próprio, revelou-se absolutamente correta e consentânea com o conjunto probatório dos autos e com a melhor interpretação da legislação penal
.

A
aplicação do concurso formal, portanto, é medida que se impõe, consoante entendimento consolidado.
Logo, deve ser mantido.

Em arremate, a dosimetria da pena foi corretamente conduzida pelo juízo singular, observando os critérios
legais
, com aplicação adequada da
s
causa
s
de aumento
em 1/3 pelo emprego de arma de fogo, bem como
pelo concurso formal na fração de
1⁄4 (um quarto) por se tratar de 04 vítimas diversas,
e a devida fixação do regime inicial
fechad
o
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal
.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer vício ou má valoração dos elementos probatórios que justifique sua reforma.

Pelo exposto
, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
ROBERTO DA SILVA MARTINS
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025